Tribunal: TJSP
Processo: 0003856-34.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0003856-34.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante FRANCIS
SOARES DE FRANÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0003856-34.2019.8.26.0154 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0003856-34.2019.8.26.0154.
Agravante: Francis Soares de França.
Agravado: Ministério Público.
@PEC's
no
0003020-61.2019.8.26.0154,
0000615-54.2019.8.26.0509,
0001227-26.2018.8.26.0509,
0003274-07.2017.8.26.0509,
0003642-16.2017.8.26.0509,
0004123-25.2017.8.26.0041,
0004234-09.2017.8.26.0041 e 0006363-21.206.8.26.0041 Juízo do DEECRIM 8a
RAJ São José do Rio Preto.
Voto no 40.836 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Francis Soares de França contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ Comarca de São José do Rio Preto, que reconverteu a pena
restritiva de direitos da PEC no 0003020-61.2019.8.26.0154 em privativa de
liberdade, ao fundamento de que o seu resgate é incompatível com a p.p.l. em
cumprimento, mas a restritiva de direitos é superveniente e deve ser cumprida
depois da privativa de liberdade, nos termos do artigo 76, do Código Penal. Pretende
o restabelecimento da restritiva.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante cumpria pena de quinze (15) anos, um (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0003856-34.2019.8.26.0154 - Voto no
mês e três (3) dias de reclusão pela prática de sete furtos qualificados. Estava no
regime semiaberto. Sobreveio condenação (PEC no 0003020-61.2019.8.26.0154) à
pena de dois (2) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à
comunidade e multa, e o magistrado, diante da incompatibilidade das penas,
reconverteu a restritiva.
E a decisão não comporta reparo.
Cotejando o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal
(“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da
execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior” _ grifo de reprodução), com o
que estabelece o artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal (“a pena de
prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade
quando o agente for condenado por outro crime a pena privativa de liberdade não
suspensa”), resulta que a pena restritiva de direitos somente não será reconvertida
se compatível o seu cumprimento com as penas privativas de liberdade decorrentes
de outras execuções, em cumprimento.
Como a prestação de serviços à comunidade não pode
ser cumprida concomitantemente com pena reclusiva, é inviável o resgate
simultâneo, de modo que forçosa a reconversão.
O disposto no artigo 76, do Código Penal, incide quando
o condenado registra execuções relativas a crimes comuns e hediondos, ou
equiparados (quando estas devem ser resgatadas antes das demais), ou na hipótese
de coexistir condenação a pena reclusiva e detentiva, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0003856-34.2019.8.26.0154 - Voto no
Confira-se, a propósito, como vem se posicionando o
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“AGRAVO

REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.

MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM
REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA
DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a
conversão
poderá
ocorrer
quando
houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva de
direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o,
alínea “e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal).
Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder
à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do
Código Penal.
2. É irrelevante se a condenação à pena restritiva de
direitos foi anterior ou posterior à privativa de
liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das
reprimendas, quando da unificação, para que
verificar a possibilidade de manutenção da pena
substitutiva. Precedentes.
3.
Agravo
desprovido”,
em
AgRg
no
REsp
1.794.030/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 13/6/2019 (grifos da reprodução);
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO À PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS NO CURSO DO
CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA CORPORAL
EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO.
PRECEDENTES.
1. 'É assente neste Superior Tribunal de Justiça o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0003856-34.2019.8.26.0154 - Voto no
entendimento de que, quando sobrevier nova condenação
que, não sendo suspensa, tornar incompatível o
cumprimento da pena restritiva de direitos com a pena
privativa da liberdade, posterior ou anterior, deve-se
reconverter a pena substitutiva em reprimenda
corporal (art. 181, §1o, alínea 'e', da LEP, c/c artigo 44,
§5o, do Código Penal)" (AgRg no REsp n.
1610082/MG, rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
23/8/2016, DJe 1o/9/2016).
2. Agravo regimental desprovido”, em AgRg no REsp no
1.740.641/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de 30/08/2018;
(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, na
hipótese de unificação prevista no art. 111 da LEP, é
permitida a reconversão de pena restritiva de direitos se
o Juiz verificar a incompatibilidade do seu cumprimento
simultâneo com pena privativa de liberdade posterior.
3. Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do
CP) quando as penas privativas de liberdade são
diferentes (detenção e reclusão) (...)”, em AgRg no HC
424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Scheidt
Cruz, Dje de 12/3/2018;
(...) 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade (reclusão) em
regime fechado. Durante o cumprimento da reprimenda,
sobreveio nova condenação à pena privativa de
liberdade, em regime aberto, substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em 500 horas de
prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções
Criminais converteu as penas restritivas de direitos em
privativa de liberdade, em consonância com a legislação
de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal
de origem, em sede de agravo em execução penal.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da LEP,
as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal.
5. Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a
concessão da ordem de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0003856-34.2019.8.26.0154 - Voto no
6. Habeas corpus não conhecido”, em HC 432.680/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 02/04/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator